Tribunal: STF
Processo: Rcl 63786
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES.



    DECISÃO: Trata-se de Reclamação, ajuizada por Antônio Vitorino do Nascimento Filho, contra decisão proferida pela autoridade policial federal, por alegada violação do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante desta Corte.



    Segundo a inicial, a autoridade policial negou acesso da defesa aos autos de investigação, sob a “genérica justificativa da existência de diligências em andamento”.



    O Reclamante alega ser “o legítimo proprietário do veículo FIAT Strada HD WK CC E, Placa Policial PLT9I20, ano/modelo 2019/2020, álcool/gasolina, cor predominante branca, sem reserva de domínio, o qual, entre os dias 24 e 25.09.23, foi apreendido na comarca de Abaré/BA”. 



    Sustenta que, em razão da apreensão do veículo, “os causídicos subscritores se dirigiram até a Delegacia da Polícia Civil e ao Posto da Polícia Militar responsável pelo policiamento da referida comarca a fim de averiguar a situação, oportunidade em que foram informados que o referido veículo havia sido encaminhado para a Polícia Federal em Juazeiro/BA, vez que se encontrava vinculado a procedimento de competência da referida unidade. De posse de tal informação, no dia 06.10.23, os patronos do Reclamante se deslocaram até a unidade da Polícia Federal, oportunidade em que, de modo informal, foi dito pelo cartório desta serventia que o veículo se encontrava naquela unidade, porém não podia passar maiores informações senão através de solicitação formal. Assim, atendendo à orientação repassar pelos servidores da unidade policial, no dia 10.10.23, os causídicos subscritores enviaram um e-mail à autoridade competente, devidamente instruída com petição, procuração e demais documentos pertinentes, solicitando acesso aos autos a fim de tomar conhecimento do seu conteúdo e patrocinar/pleitear/defender os direitos do reclamante. Ocorre que, para a surpresa do Reclamante, a Autoridade Policial responsável pelo inquérito policial ao qual o seu veículo estava vinculado, negou acesso à integralidade do seu conteúdo, informando, sob a genérica justificativa de existência de diligência em andamento”.



     Consta dos autos o teor do despacho da autoridade policial, no qual foi indeferido o acesso da defesa aos autos da investigação, nos seguintes termos:



    Considerando que há diligências em andamento e que o conhecimento por parte de terceiros pode frustrar o resultado útil, INDEFIRO o acesso aos autos neste momento. 



    Porém, informo ao peticionante que veículo FIAT Strada, HD, WK CC E, Placa Policial PLT9I20, ano/modelo 2019/2020, álcool/gasolina, cor predominante branca, sem reserva de domínio, foi apreendido pela Polícia Federal em contexto de operação de erradicação maconha.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Em análise meramente prefacial, verifica-se que o indeferimento do acesso aos autos ancorou-se na existência de diligências em andamento, cujo conhecimento por terceiros poderia frustrar o resultado útil das investigações.



    Por conseguinte, revela-se inviável, em sede prelibatória e inaudita altera pars, o deferimento liminar do pedido de acesso aos autos.



    Com efeito, a Súmula Vinculante 14 não autoriza o acesso irrestrito a diligências em andamento cujo conhecimento possa frustrar sua utilidade.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à Autoridade Policial reclamada, nos termos do artigo 998 do CPC.



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente